Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702242-24.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE EDVALDO ARAUJO DA SILVA, LUCILENE ALVES SANTOS RECORRIDO: SAMUEL DO PRADO PORTO, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOSÉ EDVALDO ARAÚJO DA SILVA e OUTROS contra acórdão de ID 30893574, que negou provimento ao recurso inominado, no qual queriam se livres de pagar indenização em decorrência de acidente de trânsito entre veículos. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam não possuírem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Entretanto, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não se verifica nos autos elementos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade dos benefícios. Intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF